Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Telefone celular. Autoria e materialidade comprovadas. Participação de menor importância afastada. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, notadamente o valor da palavra da vítima; (ii) a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) em favor do apelante; (iii) a proporcionalidade da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria; e, (iv) a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e provas documentais, é suficiente para afastar a negativa de autoria e fundamentar o decreto condenatório.
4. Não se aplica a causa de diminuição da participação de menor importância ao coautor que, agindo em unidade de desígnios, pratica atos executórios relevantes para a consumação do delito, como o emprego de violência e a subtração de bens.
5. Fixada a pena-base no mínimo legal e a causa de aumento do concurso de pessoas na fração mínima de 1/3 (um terço), prevista no art. 157, § 2o, do CP, a dosimetria da pena não comporta reparo.
6. É idônea a manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito e a sua folha de antecedentes penais.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 1o; CP, art. 33, § 2o, “b”; CP, art. 44; CP, art. 77; CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 312; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060561; Acórdão 2055410; e, Acórdão 2047775.